Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715972-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SAMUEL SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a tentativa de subtração do seu aparelho celular pelo apelante, mediante o emprego de grave ameaça, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal. 2. Se a conduta do réu de tentar se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento do bem da vítima, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões. 3. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação da vítima, que entrou em luta corporal com o réu, e do auxílio dos policiais militares que se aproximaram para averiguar a situação, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pugnando pela redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em virtude das circunstâncias em que o crime tentado foi praticado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao suposto malferimento ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020